Tribunal: TJDFT
Processo: 0751212-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liminar de busca e apreensão fundada em inadimplemento. Notificação extrajudicial. Validade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação de alienação fiduciária, fundamentada na inadimplência contratual.
II. Questão em discussão
2. Verificar (i) a validade da notificação extrajudicial acostada aos autos para fins de constituição em mora do agravante, porquanto apresenta o número do contrato divergente do número da operação; e (ii) saber se a liminar de busca e apreensão foi devidamente fundamentada, considerando a alegação de mora e a notificação extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e do Tema 1.132 do STJ, a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para comprovar a mora nos contratos com alienação fiduciária, independentemente do efetivo recebimento.
4. No caso, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual, constando o nome do devedor, data de vencimento, valor da parcela em atraso, valor da parcela atualizado, valor total devido, além das medidas a serem tomados caso o contratante permaneça inadimplente, havendo divergência somente em relação ao número do contrato que deu origem à dívida. Contexto em que presentes o contrato entabulado entre as partes, a notificação extrajudicial corretamente enviada ao endereço contratual, aliado a outros dados suficientes à identificação do débito pelo devedor, concluindo-se pela validade da carta, estando apta a comprovar a mora do devedor nos termos exigidos legalmente.
5. A alegação de tratativas para pagamento da dívida não afasta a mora nem inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão, sendo legítima a atuação do credor.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 3o do Decreto-Lei no 911/69; Tema 1.132, STJ.